Tribunal: STJ
Processo: 5020828-83.2023.8.21.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205200 - RS (2025/0104255-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
EMBARGADO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE REEXAME DO
PRÓPRIO
MÉRITO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que, embora os réus
tenham sido pronunciados com fundamento na prova oral colhida na fase
judicial, tais elementos revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo
ao juízo positivo ao final do
, pois não foi possível extrair
iudicium accusationis
da decisão de pronúncia quais testemunhas, de fato, indicaram a autoria do
delito.
3. Ao contrário do afirmado pelo
, a Corte estadual destacou a
Parquet
possibilidade da realização dos depoimentos das testemunhas em Juízo, o
que no caso não ocorreu.
4. Assim, as questões postas foram decididas à luz de fundamentos
adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52552694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: af1395ad-fd1c-44ec-a968-dce83d065959

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52552694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/11/2025 19:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: af1395ad-fd1c-44ec-a968-dce83d065959

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205200 - RS (2025/0104255-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
EMBARGADO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE REEXAME DO
PRÓPRIO
MÉRITO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que, embora os réus
tenham sido pronunciados com fundamento na prova oral colhida na fase
judicial, tais elementos revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo
ao juízo positivo ao final do
, pois não foi possível extrair
iudicium accusationis
da decisão de pronúncia quais testemunhas, de fato, indicaram a autoria do
delito.
3. Ao contrário do afirmado pelo
, a Corte estadual destacou a
Parquet
possibilidade da realização dos depoimentos das testemunhas em Juízo, o
que no caso não ocorreu.
4. Assim, as questões postas foram decididas à luz de fundamentos
adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52213246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:48
Código de Controle do Documento: 01fb1926-db2c-484e-a583-6c392c992422

Trata-se de embargos de declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta
Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 676):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DA
FASE
INQUISITORIAL.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do
do Código de
art. 413
Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, não sendo
imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a
sentença condenatória.
2. No caso, os agravados foram pronunciados com fundamento na prova oral
colhida na fase inquisitorial e judicial. Contudo, tais elementos revelaram-se
insuficientes para servir de supedâneo ao juízo positivo ao final do pois não foi
possível extrair da decisão de iudicium accusationis, pronúncia quais
testemunhas, de fato, indicaram a autoria do delito na fase judicial.
3. Dessa forma, inviável a modificação do acórdão do Tribunal de origem que
determinou a despronúncia, pois ausentes os indícios de autoria necessários,
em observância ao
do Código de Processo Penal.
art. 414
4. Agravo regimental desprovido.

Alega a defesa a existência de
no julgado, argumentando que não
omissão
houve análise do argumento central do agravo regimental, qual seja, a existência de
provas judicial que corroboram as provas colhidas na fase inquisitorial e que se tornaram
irrepetíveis.
Por fim, requer "o aclaramento das questões trazidas, em especial
considerando que a manutenção da despronúncia COM PROVAS JUDICIAIS
INDICANDO A NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO JÚRI retira da Corte Popular a
possibilidade de avaliação de tal substrato probatório, razão pela qual se roga por sua
análise, e, com a devida avaliação, sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes
"
.
aclaratórios (e-STJ fl. 700)
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Documento eletrônico VDA52213246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:48
Código de Controle do Documento: 01fb1926-db2c-484e-a583-6c392c992422

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado foi claro ao concluir que, embora os réus tenham sido
pronunciados com fundamento na prova oral colhida na fase judicial, tais elementos
revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo ao juízo positivo ao final do iudicium
, pois não foi possível extrair da decisão de pronúncia quais testemunhas, de
accusationis
fato, indicaram a autoria do delito.
Ademais, foi asseverado que, ao contrário do afirmado pelo
, a Corte
Parquet
estadual destacou a possibilidade da realização dos depoimentos das testemunhas em
Juízo, o que no caso não ocorreu.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52213246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:48
Código de Controle do Documento: 01fb1926-db2c-484e-a583-6c392c992422

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.205.200 / RS
Número Registro: 2025/0104255-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50208288320238210027
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
RECORRIDO
: MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : JOSE EDUARDO DE LIMA FERNANDES
ADVOGADO
: JOSÉ SALVADOR CABRAL MARKS - RS039174
EMBARGADO : MATIAS LIBARDI DOS SANTOS
ADVOGADO
: CHRISTIANO PEREIRA PRETTO - RS098238
Documento eletrônico VDA52502330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 13debe57-acb4-4d70-86ad-fa2f4d98a54a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 13debe57-acb4-4d70-86ad-fa2f4d98a54a